Tribunal: TJDFT
Processo: 0729916-21.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR À DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. BOA-FÉ. VALIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DESCONSTITUIÇÃO DE CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente parte do pedido formulado nos embargos de terceiro, desconstituindo a indisponibilidade de um dos imóveis objeto da lide. A parte embargante alega a validade e a eficácia de contrato de compra e venda firmado por seu ex-cônjuge com a empresa proprietária do imóvel, em dezembro de 2016, anterior à decretação da indisponibilidade, ocorrida em maio de 2023. Pleiteia o reconhecimento da boa-fé na aquisição e a consequente liberação do imóvel remanescente da constrição judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a aquisição do imóvel foi realizada de boa-fé, mediante contrato válido e anterior à indisponibilidade decretada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A aquisição do imóvel ocorreu por meio de contrato de compra e venda celebrado em dezembro de 2016, anterior à decretação de indisponibilidade, em maio de 2023, com assinatura reconhecida em cartório, conferindo fé pública ao documento, nos termos do art. 219 do Código Civil.
2. A autora demonstrou a efetiva quitação do preço estipulado por meio de comprovantes de depósitos judiciais realizados nas datas avençadas, evidenciando a boa-fé na aquisição.
3. O relatório interno de vendas apresentado pela própria empresa vendedora em outro processo judicial confirma a existência e a quitação do contrato, com datas e valores coincidentes, reforçando a autenticidade da transação.
4. A empresa vendedora não integra a massa falida da sociedade empresária em recuperação e tinha, até a data da constrição, plena liberdade para dispor dos seus bens, e inexistia impedimento legal à alienação.
5. O contrato celebrado anteriormente com terceiro foi considerado nulo, sendo legítima a nova aquisição formalizada com a real proprietária.
6. A autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), enquanto a parte ré apresentou alegações genéricas, sem apresentar prova apta a infirmar a validade da negociação (CPC, art. 373, II).
7. A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados, especialmente ao relatório de vendas, atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 341 do CPC.
8. A existência de sentença condenatória em ação de responsabilidade civil transitada em julgado em 2014 não impede a validade do negócio jurídico celebrado em 2016, na ausência de indisponibilidade à época da alienação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A alienação de imóvel formalizada em contrato, com as parcelas ajustada quitadas antes da decretação de indisponibilidade, amparada por documentação idônea e dotada de fé pública, é válida e eficaz, salvo prova robusta em sentido contrário.
2. A boa-fé do adquirente é presumida quando demonstrados o pagamento integral, a regularidade formal do contrato e a ausência de impugnação específica aos documentos apresentados.
3. A inexistência de vínculo direto entre a empresa alienante e a massa falida, aliada à ausência de impedimento legal à época da transação, autoriza a desconstituição da indisponibilidade judicial do bem.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 219; e CPC, arts. 341 e 373, I e II.